Tribunal: TCU
Processo: 023.164/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8313/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.164/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adenir Ramos de Jesus (XXX.119.385-XX); Amelia Vasconcelos Fonseca de Santana (XXX.173.525-XX); Antonio Edson Magalhaes Matos (XXX.008.777-XX); Edson Rodrigues Goncalves (XXX.025.695-XX); Jose Carlos Conceicao dos Anjos (XXX.943.115-XX); Laudomicio Maia Leite (XXX.918.652-XX); Luiz Rodrigues da Silva (XXX.774.132-XX); Mauricio Sarafim dos Santos (XXX.832.765-XX); Neuza Carvalho Lisboa (XXX.330.365-XX); Norma Santos Ceu (XXX.746.675-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.